Tribunal: STF
Processo: Rcl 47003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. PRETENSÃO INFRINGENTE: DESCABIMENTO.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando diante da inexistência de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão na decisão embargada, caracterizando-se, apenas, pretensão infringente.



    2. Embargos de declaração rejeitados.